Tribunal: TJDFT
Processo: 0744911-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de guarda compartilhada c/c alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para processar e julgar a ação de guarda compartilhada c/c alimentos ajuizada em Circunscrição Judiciária diversa (Taguatinga) da correspondente à residência dos genitores (Águas Claras).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de guarda compartilhada e alimentos relativa ao filho comum obedece regra de competência prevista no art. 147, I, do ECA, ou seja, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.
4. Se, instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, à luz do art. 65, parágrafo único, do CPC, oficia pelo declínio da competência em favor do foro do domicílio dos pais (art. 147, I, do ECA), não há falar em reconhecimento de declínio de competência territorial de ofício, inexistindo, nessa medida, ofensa ao enunciado sumular 33 do STJ e ao art. 43 do CPC.
5. A genitora reside com o menor em local pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que redefine os limites das Regiões Administrativas do Distrito Federal, afastando a vinculação à Taguatinga.
6. O art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, alterado pelas Resolução 13 de 2/8/2013 e Resolução 5 de 22/4/2021, disciplina que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”. E o § 8o do citado dispositivo estabelece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”. Acrescenta-se que o genitor reside em Águas Claras. Por conseguinte, a ação de guarda compartilhada c/c alimentos deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, à luz do art. 147, I, do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.